Tribunal: TJSP
Processo: 1024448-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos e pensionistas, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais. Possibilidade. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos e pensionistas, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e adicionais temporais. Possibilidade. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.224.320 interposto pela ré ocorrido em 12/05/2020. Autora que faz jus à paridade. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024448-65.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JENNY
PEREIRA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 15458
APELAÇÃO No 1024448-65.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: São Paulo Previdência - SPPREV
APELADA: Jenny Pereira Camargo
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE.
Pretensão à incorporação da vantagem, em extensão aos inativos e
pensionistas, e sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e
adicionais temporais. Possibilidade. LCE no 1.256/15 que restringe
a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem
trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e
permanente,
constituindo-se
em
aumento
disfarçado
de
vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade. Trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com
Agravo no 1.224.320 interposto pela ré ocorrido em 12/05/2020.
Autora que faz jus à paridade. Precedentes desta Câmara e deste
Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Jenny Pereira
Camargo em face da São Paulo Previdência - SPPREV, por meio da qual
busca a incorporação da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) aos seus
proventos de aposentadoria, mais o pagamento das diferenças.
A r. sentença de fls. 44/54 entendeu pela procedência da
ação, condenando a autarquia ré, ademais, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em razões recursais a apelante alega, em resumo, que a
Gratificação de Gestão Educacional não se estende aos servidores inativos
das Classes de Suporte Pedagógico que ostentam o direito à paridade
remuneratória prevista nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
3
expressa vedação legal à sua extensão aos servidores afastados, bem como
previsão de avaliação periódica que justifique sua concessão (fls. 56/63).
Contrarrazões às fls. 66/79.
Em 31/10/2017 esta relatoria determinou o aguardo do
julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, que ordenou a
suspensão de todos os processos em curso neste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo que versarem sobre “a possibilidade de extensão aos servidores
públicos estaduais inativos do quadro de magistério da Secretaria da
Educação da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) instituída pela Lei
Complementar Estadual n.o 1.256/2015” (fls. 70).
Aos 29/06/2020 os autos retornaram conclusos a este
Relator, em decorrência da petição de fls. 90 da autora, informando que em
12/05/2020 ocorreu o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com
Agravo no 1.224.320, Relator Min. Gilmar Mendes, ao qual foi negado
provimento.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, o qual
recebo na forma dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de apelação em que se discute se é ou não
extensível ao servidor inativo ou pensionista a Gratificação de Gestão
Educacional GGE. A autora, ora apelada, é aposentada no cargo de Diretor
de Escola (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
4
A magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação,
sob o argumento de que a diferenciação entre o pessoal ativo e inativo foi
repelida pela Constituição Federal, com a redação dada ao art. 40, §8o, pela
EC 20/98.
A r. sentença não comporta reforma.
O pagamento da Gratificação de Gestão Educacional deve
ser estendido aos inativos e pensionistas, desde que tenham direito à paridade,
como no presente caso.
Embora o artigo 8o, da LCE no 1.256/2015 instituidora da
gratificação , restrinja a percepção da vantagem aos servidores em “efetivo
exercício”, vedando a sua concessão para servidores “afastados”, não há
justificativa legal para que não seja tal vantagem estendida aos inativos.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a justificar tal
restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem instituída, que
possui caráter nitidamente geral no âmbito da classe que pertence a parte
autora, de Supervisor de Ensino.
Isso porque o único requisito para que o servidor tenha
direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é o de ser
integrante das classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo” que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
5
artigo 10 da LCE no 1.256/2015, afirma que “o servidor não perderá o direito
à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se
afastar em virtude de férias, faltas abonadas, licença-gestante, licença-
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais” (destacou-se).
Desse modo, evidente a sua feição geral para todos os
integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a qualquer
atividade específica.
Ora, se a gratificação é direcionada a todos que exercem as
atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter geral e não
específico.
Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa na lei
instituidora para restringir a vantagem aos servidores em atividade, se trata de
aumento disfarçado, o que fere a Constituição da República.
Importa mencionar que, em 13/04/2018, foi julgado o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu Amadei,
assentando o entendimento de que a GGE deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiveram direito à paridade. Confira-se:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Servidores
públicos estaduais. Integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
6
dirigentes de ensino). Gratificação de Gestão Educacional
(GGE). Lei Complementar Estadual no 1.256/2015. Feição geral
e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes. Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) - Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade”. Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento,
justificando-se manter a sentença de procedência da demanda,
com observação referente aos acréscimos (correção monetária e
juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no
tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, §
11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO,
com observação.
E, como já consignado, ocorreu o trânsito em julgado do
Recurso Extraordinário com Agravo no 1.224.320, Relator Min. Gilmar
Mendes, ao qual foi negado provimento (fls. 119/132).
Dessa forma, a r. sentença comporta reforma para julgar
procedente a ação, conforme o decidido no IRDR.
Esse é o entendimento desta C. 10a Câmara:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativos. Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). LCE no 1.256/15, art. 8o a 13.
Extensão. IRDR. LF no 11.960/09. IRPF. Retenção. IAMSPE.
Desconto. 1. GGE. Inativos. Extensão. No julgamento do IRDR
no 0034345-02.2017, 10-8-2018, Rel. Vicente Amadei, a Turma
Especial de Direito Público fixou a seguinte tese: "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
7
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade". A sentença
proferida nesta ação está de acordo com o decidido no IRDR e
não comporta reparo. [...] Recurso da autarquia desprovido. (AC
1034673-47.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Torres de Carvalho, j. 16/09/2019)
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da
gratificação de gestão educacional GGE, instituída pela Lei
Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela
Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei,
j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no
11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-
F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo no
tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 tema 810). Sentença
de procedência. Recursos oficial e voluntário da ré não
providos. (AC 1036301-37.2018.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 02/09/2019)
Ação de recálculo de proventos com incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional GGE. Servidora pública
estadual inativa. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão
aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e
adicionais temporais. Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que
restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício,
sem justificativa. Vantagem que possui caráter geral e
permanente, constituindo aumento disfarçado de vencimentos e
que deve ser estendida aos inativos. Tese firmada em IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000.
Inaplicabilidade
da
Lei
n.
11960/2009 para o cálculo da correção monetária. ADIN n.
4357/DF. Recurso não provido, com observações. (AC 1018777-
98.2018.8.26.0482, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio
Celso Aguilar Cortez, j. 19/08/2019)
E deste E. Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
8
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO MAGISTÉRIO -
PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE

POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE, instituída por meio da Lei Complementar Estadual no
1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos
estaduais ativos, independentemente do preenchimento de
quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício,
reconhecido, caracterizando, pois, o indisfarçável aumento dos
vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos
inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade
constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela
C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
processo
no
0034345-02.2017.8.26.0000.
6.
Ação
de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 7. Sentença, reformada. 8. Ação, julgada
procedente. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, provido. (AC 1017122-54.2017.8.26.0053, 5a. Câmara de
Direito Público, Rel. Francisco Bianco, j. 20/01/2020)
Apelação Servidora pública inativa Gratificação de gestão
educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual n°
1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero acréscimo aos
vencimentos
sem
caráter
de
retribuição
por
trabalho
determinado ou realizado em condições especiais Extensão aos
aposentados
de
benefícios
e
vantagens
posteriormente
concedidos aos servidores em atividade IRDR (processo n°
0034345-02.2017.82.26.0000)
no
TJSP
-
Sentença
de
procedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA
OFICIAL E AO APELO. (AC 1003873-65.2019.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Afonso Faro Jr., j. 19/12/2019)
E assim já restou decidido em acórdão desta Relatoria
(Apelação no 1000294-61.2019.8.26.0554).
Com relação aos juros e à correção monetária dos valores
devidos, devem ser observadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947-SE (Tema no 810 da repercussão
geral), Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
9
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Sendo esse o entendimento já adotado por essa C. Câmara, a
correção monetária deve ter por base a Tabela Prática do TJSP que emprega o
IPCA-E, conforme segue:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Inativa. Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). LCE no 1.256/15, art. 8o a 13.
Extensão. IRDR. LF no 11.960/09. IRPF. Retenção. IAMSPE.
Desconto. 1. GGE. Inativos. Extensão. No julgamento do IRDR
no 0034345-02.2017, 10-8-2018, Rel. Vicente de Abreu Amadei,
a Turma Especial de Direito Público fixou a seguinte tese: "a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade". A sentença
proferida nesta ação está de acordo com o decidido no IRDR e
não comporta reparo.
2. LF no 11.960/09. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
10
monetária. Juros de mora. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, declarou
inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
permanecem hígidos, no entanto, os juros de mora iguais aos da
caderneta de poupança, nela previstos. Modulação dos efeitos
que não interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a
expedição do precatório). 3. LF no 11.960/09. Repercussão
geral. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-
SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF
no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses
foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a
incidência do artigo 1o-F da LF no 9.494/97 com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput');
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a
segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo
decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da
LF 9.494/97 com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Ante a pacificação do tema, a correção
monetária será calculada pela Tabela Prática do TJSP desde a
data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros
moratórios, pelos índices previstos na LF no 11.960/09 a partir
da citação. 4. IRPF. Retenção. O imposto de renda incidente
sobre os valores pagos acumuladamente, inclusive juros de
mora, deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
servidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5.
IAMSPE. Desconto. A autora tem descontados mensalmente 2%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024448-65.2017.8.26.0053 -Voto no
11
dos vencimentos brutos para o IAMSPE; o desconto é devido
também sobre a totalidade do crédito exequendo. Procedência.
Recurso
da
autarquia
provido
em
parte.
(AC
1002295-19.2019.8.26.0554, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Torres de Carvalho, j. 22/07/2019)
SERVIDORES ESTADUAIS - Inativos Integrantes da classe de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério Gratificação de
Gestão Educacional GGE - Extensão Possibilidade: A
gratificação de gestão educacional tem natureza indistinta e,
portanto, é extensiva aos inativos. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA Temas 905/STJ e 810/STF
Aplicação

Possibilidade: Os juros de mora e correção monetária devem
ser calculados com base nos índices determinados pelos
tribunais superiores. (AC 1027701-61.2017.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
28/05/2019)
Portanto, mantenho a r. sentença que julgou procedente a
ação, devendo a apelante arcar com o pagamento de honorários advocatícios
fixados em 12% sobre o valor da condenação, já incluídos os honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator